Tribunal: TJMT
Processo: 0011114-65.2016.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011114-65.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS DE SOUSA - CPF: 568.506.541-87 (EMBARGANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS -

LEI 3.800/1976 -

VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PREQUESTIONAMENTO - DOSIMETRIA DA SANÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -

ANÁLISE REALIZADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas no recurso de apelação, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença, não há omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEORNARDO DIAS DE SOUSA contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos nestes autos de ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público c/c obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso (id. 35452494).

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS -

LEI 3.800/1976 -

VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - ANÁLISE FAVORÁVEL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DISCIPLINA -

IRRELEVÂNCIA - PARECER OPINATIVO - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL - DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

- PROVAS EMPRESTADAS

- LICITUDE - CONDUTA TRANSGRESSIONAL COMPROVADA - GRAVIDADE -

PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.”

Em suas razões o embargante prequestiona acerca dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena dentro do processo administrativo em comento.

Em contrarrazões, após salientar a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC e o intento de reexame da causa, o Estado de Mato Grosso pugnou pela rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 39115966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O embargante prequestiona a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade de exclusão no processo administrativo questionado, contudo, não houve omissão quanto à
dosimetria do ato sancionatório disciplinar, como informam os seguintes excertos do acórdão embargado:

“ (...)
o Comandante-Geral da PMMT destacou os elementos de prova, a seu ver, conducentes a incapacidade de permanência do ora apelante nas fileiras da Polícia Militar - verbis:

“Dos trabalhos investigativos desenvolvidos pelos membros do CD apresentou relatório final às fls. N. 2284/2322 concluindo que os Disciplinados são inocentes das acusações impostas.

Todavia, os membros do CD sequer levaram em conta o bojo geral das provas carreadas no Processo Criminal n. 36/2008 da 1ª Vara Criminal de Colíder, muito menos fizeram alusão dos Disciplinados terem amizade íntima com pessoas ou dependentes de entorpecente ou terem passagem pela polícia por diversos tipos de crime, muito menos se falou do fato dos disciplinados terem praticado perjúrio quando foram ouvidos em juízo, dizendo-se serem dependentes químicos (183-191), e já nas declarações prestadas a este Conselho de Disciplina disseram ter feito uso de drogas ilícitas dentro do presídio militar tão somente para provarem com exame toxicológico suas alegações no processo crime.

Ademais, consta também, como prova cabal, de Interceptação Telefônica entre o vulgo “Polaquinho”. Sr. Vanderlei Francisco Diedrich Felski e o Cabo Valdeci (...) na qual conversam expressamente, de forma íntima, havendo inclusive o pedido de dinheiro, e idem com o Sd PM Leonardo (...) que informa sobre as operações policiais do dia-a-dia no de 2008, que por si demonstra que de forma expressa colaboravam com o tráfico de drogas na região.

Diante de tudo que fora exposto e da legalidade da prova que ora sustenta esta decisão, resta tranquilidade para decidir, ressaltando que a decisão deste Comandante não está vinculada ao parecer dos membros do Conselho de Disciplina, conforme inteligência do art. 13 da Lei 3.8000/76 (...)” (id. 15762015 - págs. 1/2).

Finalmente, quanto à proporcionalidade do ato de exclusão, circunscrito ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade das violações aos valores éticos e morais, deveres e obrigações dos servidores públicos militares previstas na então vigente LC 231/2005
- verbis:

(...)

Não bastasse, a decisão consignou, ainda, a gravidade das transgressões previstas no Regulamento Disciplinar da PMMT e ausência de causa de justificação, de sorte que a despeito do bom comportamento e relevância dos serviços prestados,
preponderaram as seguintes agravantes: - verbis: “prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, ser praticada a transgressão durante a execução do serviço, ser praticada a transgressão com premeditação (...)”
(id. 15762015 - págs. 2/3).

Percebe-se, pois, que
o apelante infringiu diferentes dispositivos estatutários e regulamentares,
por si, ensejadores da penalidade de exclusão, donde não se cogita de ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia na sanção aplicada
.

(...)

A conclusão é de que
foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei (Lei 3.800/76), guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo
, não havendo como emprestar adesão a pretendida invalidade da decisão do Comandante-Geral da PMMT, que, diante do apurado e no âmbito de sua competência, resolveu excluir o apelante das fileiras da Corporação Militar Estadual”
(grifei)

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração. Além disso, e mais importante, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Em arremate, quanto ao pleito, nas contrarrazões, pela fixação de honorários, na forma do art. 85, §11, do CPC, acompanho entendimento do STJ, de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020